Tribunal: TJPA
Processo: 0001990-80.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001990-80.2019.8.14.0200

APELANTE: JARDEL GOMES NEVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
JARDEL GOMES NEVES
em face do Acórdão (ID. nº 12695619), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da ação ordinária de anulação do ato administrativo de exclusão das fileiras da PMPA c/c pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado,

quanto ao pedido de interpretação conforme a constituição do art. 1º do decreto 20.910/32.

Aduz que a interpretação que melhor se adequa ao caso em concreto seria a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado, mas limitando os efeitos da declaração há 5 anos antes do ajuizamento da ação judicial. Isto é, reconhecer-se que a violação de direitos fundamentais pelo Estado não pode receber um marco inicial fixo (atraindo a incidência da prescrição de fundo de direito), mas sim que o direito à garantia dos direitos fundamentais renova-se no tempo, perfazendo uma relação de trato sucessível, renovando-se dia a dia e mês e mês, e assim sucessivamente.

Ante esses argumentos, requer que c
onheça dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os acolha para reconhecer a omissão apontada e confira os embargos efeitos infringentes para reconhecer a procedência dos fundamentos omissos do julgado, alterando-o e reconhecendo o direito pleiteado. Por oportuno, requer-se a menção expressa ao prequestionamento suscitado nas razões de apelação para fins de preencher os pressupostos de admissibilidade de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12877525).

A posteriori, apresentou petição (ID. nº 15384195), requerendo
juntada de documento novo, consistente em certidão da imprensa oficial do Estado do Pará atestando a inexistência de publicação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado foi devidamente debatido e fundamentado sobre a alegação de omissão, pois as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública possuem seu prazo prescricional regulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/1932, que em seu artigo 1º assim estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No caso ora examinado, verifico que o embargante, conforme se extrai dos documento juntado na peça de ingresso (BG nº 137 em que foi publicada a Portaria nº 14 de 24/07/01 - ID nº 6857641 - pág. 1) foi licenciado no ano de 2001, tendo ajuizado a ação declaratória de nulidade de ato jurídico em 26/04/2019, ou seja, quase 20 anos depois do ato inquinado como ilegal, sendo, indubitavelmente, alcançado pelo prazo quinquenal estabelecido no dispositivo legal antes reproduzido, devendo ser mantido o acórdão.

Desse modo, entendo que não merece retoques o fundamento da decisão que
"(...) ao contrário do que fora sustentado pelo autor, no caso, incide o prazo prescricional, desde a data em que tomou ciência da decisão que determinou sua exclusão da corporação. Como se infere do documento de fl.23, o autor foi desligado da corporação em 24 de julho de 2001, de modo que se passaram mais de 17 (dezessete) anos desde então até o ajuizamento da ação, que ocorreu em 25/04/2019."

Quanto ao tema, o entendimento pacífico neste Tribunal é no sentido de que em se tratando de demanda ajuizada em face da Fazenda Pública deve ser aplicada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20910/32, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO.
POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUE O ATO SEJA NULO. ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2.
O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido
.

(TJPA. Proc. 2017.04068793-15, Ac. 180.848, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017)

Destaco, ainda, que mesmo que se trate de ação ajuizada em face de ato que alega ser nulo contra a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento do prazo prescricional, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, aplicando-se as disposições do Decreto nº 20.910/32.

Com efeito,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de cinco anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932.”
(AgRg no AREsp 127.858/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 15/06/2012)

Por oportuno, colaciono alguns julgados mais recentes no mesmo sentido da decisão recorrida em que também se aborda o prazo prescricional, mesmo de ato que se alega nulidade:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXCLUSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. (...) 4.
Nas ações em que o militar postula sua reintegração, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação. Precedentes
. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.782.834/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019.)

Desse modo, conforme o disposto no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, e sedimentado nos julgados antes reproduzidos, tenho como certo que a propositura de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c com pedido de reintegração é de 05 anos, a contar da exclusão ou licenciamento do Militar, ainda que se repute nulo o ato, não merecendo retoques o acórdão embargado.

Ademais,

o documento juntado nada tem de novo, é documento que já constava desde o julgamento da apelação e nada serve em favor do autor, posto que o mesmo tinha pleno conhecimento de ter sido excluído à bem da disciplina, tanto que junta o BG 089 de 11 de maio de 2001, fls. 124. Ainda, outro destaque que se apresenta está na documentação que o autor junta na inicial, onde constam reconhecimento de conferência do original, desde o ano de 2013.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/04/2024